Tribunal: TJPA
Processo: 0804738-89.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804738-89.2023.8.14.0401

APELANTE: DANIEL ARTHUR BARBOSA DA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N°: 0804738-89.2023.8.14.0401

ORIGEM:

5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM-PA

APELANTE: DANIEL ARTHUR BARNOSA DA COSTA

REPRESENTANTE LEGAL:

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA.ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA: DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 180, DO CPB. IMPOSSBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA PALICADA. IMPROVIDO

I. CASO EM EXAME

1. Apelação defensiva interposta por DANIEL ARTHUR BARBOSA DA COSTA contra sentença que o condenou à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão (regime semiaberto) e 15 dias-multa, por roubo qualificado (art. 157, §2º, II, CP).

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: I) A concessão da gratuidade da justiça com isenção de custas; II) A insuficiência probatória para condenação, com ênfase na credibilidade da palavra da vítima e dos depoimentos policiais; III) Desclassificação para o crime tipificado no art. 180 do CPB; IV) Decote da majorante II, §2º, do art.157, do CPB; V) Reconhecimento das atenuantes do art. 65, III, “d”, e art. 66, todos do CPB; VI) Alteração do regime de pena e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Gratuidade da Justiça

3. Indefere-se o benefício de isenção de custas. Conforme jurisprudência do STJ (AgRg no REsp 1.656.323/SC), a hipossuficiência do réu autoriza apenas a
suspensão
da exigibilidade das custas por 5 anos, não sua isenção, nos termos do art. 98, §3º, do CPC1.

5. Análise Probatória:
Materialidade e autoria
: A condenação baseou-se em: Boletim de Ocorrência (fls. 39); Depoimento
coerente e detalhado da vítima
, que identificou o réu pela motocicleta, vestimentas e posse do celular subtraído (fls. 3); Prisão em flagrante com apreensão do objeto do crime (Auto de Apreensão, fls. 35); Testemunho do policial JESUS NAZARENO MORAES DE MELO, que corroborou a dinâmica do crime e a recuperação do bem.

6. Valor da palavra da vítima
: Em crimes patrimoniais, a narrativa da vítima prevalece sobre a negativa do réu quando harmonizada com provas materiais (STJ, AgRg no AREsp 1.557.476/SP)1.

7. O álibi do réu ("compra do celular de terceiro") mostrou-se
genérico e não comprovado
, conforme art. 156 do CPP1.

8
.
Ademais, não há que se falar em desclassificação do delito de roubo majorado para o delito de receptação, uma vez que restou demonstrado nos autos que o Apelante ameaçou a vítima com uma suposta arma de fogo, no intuito de obrigá-la a lhe entregar o seu aparelho celular. Cabe ressaltar que o reconhecimento firme e seguro da vítima, que afirmou que foi o acusado quem lhe abordou e subtraiu seu aparelho celular, o que foi ratificado em juízo, elimina a alegação defensiva de que o acusado o tenha adquirido de terceiro.

9
. A
vítima confirma que o réu estava juntamente com mais dois comparsas, cada um em uma motocicleta, no momento do crime, inclusive narrou que o acusado, com intuito de ameaçar a vítima, e exigir a entrega de seu celular, falou aos seus comparsas: “
Se ele fizer alguma coisa, pode meter bala nele
!”, o que restou evidente a participação de mais de uma pessoa no roubo narrado na denúncia, não havendo razão para decotar da terceira fase da dosimetria da pena.

10
. O réu não confessou o delito, muito pelo contrário, quando ouvido em juízo exerceu seu direito de permanecer em silêncio e em juízo negou a autoria do fato delituoso.

11
.
Consoante jurisprudência da Corte Superior, somente pode ser reconhecida a existência da atenuante inominada quando houver uma circunstância, não prevista expressamente em lei, que permita ao Juiz verificar a ocorrência de um fato indicativo de uma
menor culpabilidade do agente.
Não restando evidente a existência de relevante situação de um fato indicativo de uma menor culpabilidade do agente, uma vez que o arrependimento posterior ou o fato do bem ter sido recuperado, não consiste em menor culpabilidade do réu.
,
não sendo o caso.

13.
Não há que ser aplicado o regime aberto, tendo em vista a manutenção do quantum da pena aplicado na sentença, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do CPB.

14.
Ausência dos requisitos do art. 44, I, do CPB, para a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos

IV. DISPOSITIVO E TESE

15
.
Recurso conhecido e improvido
.

Tese jurisprudencial
: A condenação por roubo majorado mantém-se quando lastreada em prova testemunhal robusta, recuperação do objeto e reconhecimento inequívoco do agente.

Dispositivos citados
: CPP, arts. 155, 156; CPC, art. 98, §3º.

Jurisprudência
:
STJ
(AgRg no REsp 1.656.323/SC; AgRg no AREsp 1.557.476/SP; AgRg no HC 721.355/SP),
AgRg no AREsp: 1809203 SP 2020/0346172-1,
AgRg no REsp n. 1.388.497/PR
,
AgRg no AREsp n. 1.061.565/MT
,
TJ-PA
-
APELAÇÃO CRIMINAL: APELAÇÃO CRIMINAL: 00068079520168140006 23520689, 0110533-22.2015.8.14.0006
, APELAÇÃO CRIMINAL: 08200334020218140401 16861599,
TJBA
– APCR
0554251-34.2016.8.05.0001
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar

provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte e seis dias do mês de maio de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA,
26
de maio de 2025.

Desa. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N°: 0804738-89.2023.8.14.0401

ORIGEM:

5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM-PA

APELANTE: DANIEL ARTHUR BARBOSA DA COSTA

REPRESENTANTE LEGAL: CLEIBE OLIVEIRA – OAB-PA 25.896

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA.ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
DANIEL ARTHUR BARBOSA DA COSTA
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo da 5ªVara Criminal da Comarca de Belém-PA, que o condenou à pena de
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão,
a ser cumprida inicialmente em regime
semiaberto
, além do pagamento de
15 (quinze) dias-multa
, por violação ao tipificado no
artigo 157, §2º, II,

do Código Penal Brasileiro.

Relatou a
denúncia
, (id.21817703), que no dia 15/03/2023, por volta de 20hrs40min, o denunciado DANIEL ARTHUR BARBOSA DA COSTA praticou o crime de Roubo Majorado pelo concurso de agentes em desfavor de João Eduardo Brito Carvalho, fato ocorrido na Travessa Dom Pedro I, esquina com a Rua Municipalidade, Bairro Umarizal, nesta cidade.

Consta que na referida data, o ofendido caminhava pela aludida via quando foi abordado por três indivíduos, cada qual pilotando uma motocicleta, momento em que o denunciado, portando o que parecia ser uma arma de fogo, anunciou o assalto: “MANO, ISSO AQUI É UM ASSALTO! PODE ME DAR TEU CELULAR!” (textuais). Em virtude da grave ameaça sofrida, João Eduardo entregou o aparelho. Consumado o delito, os infratores empreenderam fuga.

Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra o apelante, como incursos nas práticas previstas no
artigo 157, §2º, II, do Código Penal Brasileiro.

Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto. (id.21817669-pág.35)

Auto de Entrega. (id.21817669-pág.37)

Boletim de Ocorrência Policial. (id.21817669-pág.39)

Registro Civil, nascido em 09/05/1999. (id.21817674)

Recebimento da Denúncia em. (id.21817705)

Citação do réu. (id.21817709)

Defesa Preliminar. (id.21817711)

Alvará de Soltura. (id.21817751)

Termo de Audiência. (id.21817752)

Mídias de audiência. (id.21817755/21817761)

Alegações finais do Ministério Público. (id. 21817763)

Alegações finais da Defesa. (id. 21817769)

Certidão Judicial Criminal. (id. 21817770)

A
sentença fora prolatada em (id.21817774
), o juízo a
quo,
considerando procedente a denúncia contra o denunciado
Daniel Arthur Barbosa da Costa
e os condenou pela prática do crime tipificado no
artigo 157, § 2º, II, do CPB
.

Em
razões recursais (id.22940171
)
,
a Defesa pugnou:
1)
Absolvição por insuficiência de provas
2)
Desclassificação para receptação (art.180 do CPB) e
3)
Redimensionamento da pena-base no seu mínimo legal;

Em
contrarrazões (id.
24408794), o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e
improvimento
.

Nesta instância superior
(id. 24583386), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Hamilton Nogueira Salame, pronunciou-se pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
impro
vimento
do recurso de apelação.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento virtual.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Como dito alhures, trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
DANIEL ARTHUR BARBOSA DA COSTA
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo da 5ªVara Criminal da Comarca de Belém-PA, que o condenou à pena de
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão,
a ser cumprida inicialmente em regime
semiaberto
, além do pagamento de
15 (quinze) dias-multa
, por violação ao tipificado no
artigo 157, §2º, II,

do Código Penal Brasileiro.

GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A Defesa do apelante suscita o benefício da gratuidade da justiça sob o fundamento que o réu é pobre, e não dispõe de recursos suficientes para arcar com as despesas processuais.

Anoto que, no processo penal, ainda que o réu seja pobre no sentido da lei, não faz jus a isenção das custas processuais, mas tão somente a suspensão da sua exigibilidade pelo período de 05 (cinco) anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras do apelante quitar o débito, restará prescrita a obrigação.

Nesse sentido, colaciono julgados do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. DESPESAS PROCESSUAIS. SUSPENSÃO. EXIGIBILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É devida a condenação do réu, ainda que beneficiário da justiça gratuita, ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade poderá ficar suspensa diante de sua hipossuficiência, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.
2. (...). 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1699679/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 13/08/2019) (
GRIFEI
).

“EMENTA PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 804 DO CPP. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. FASE DE EXECUÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
Esta Corte sufragou o entendimento de que o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação
. 2. (...). 3. Agravo regimental improvido.” (
STJ
; AgRg no Recurso Especial nº. 1.656.323 - SC; Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura; Data de Julgamento: 30/07/2017) (
GRIFEI
)

Desse modo,
indefiro o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita.

ABSOLVIÇÃO – POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A Defesa se insurge contra a sentença, sob o fundamento que não há prova suficiente para condenação.

Narra a denúncia que no dia
15/03/2023, por volta de 20hrs40min, o denunciado DANIEL ARTHUR BARBOSA DA COSTA praticou o crime de Roubo Majorado pelo concurso de agentes em desfavor de João Eduardo Brito Carvalho, fato ocorrido na Travessa Dom Pedro I, esquina com a Rua Municipalidade, Bairro Umarizal, nesta cidade.

Consta que na referida data, o ofendido caminhava pela aludida via quando foi abordado por três indivíduos, cada qual pilotando uma motocicleta, momento em que o denunciado, portando o que parecia ser uma arma de fogo, anunciou o assalto: “MANO, ISSO AQUI É UM ASSALTO! PODE ME DAR TEU CELULAR!” (textuais). Em virtude da grave ameaça sofrida, João Eduardo entregou o aparelho. Consumado o delito, os infratores empreenderam fuga

Restando evidente durante a instrução processual que
materialidade
e
autoria,
foram consubstanciadas pelo
Boletim de Ocorrência Policial
(id.21817669-pág.39)
, Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (id.
21817669-pág.35
), Auto de Entrega (id.
21817669-pág.37
), bem como pela prova oral colhida em juízo,
na forma da lei.

No caso a sentença condenatória restou apoiada em robusto conjunto probatório, de modo que não prospera a tese defensiva de insuficiência de provas contra a autoria delitiva.

Analisando o conteúdo dos depoimentos prestados pela vítima, sobressai de maneira coesa e harmônica que o apelante, portando arma de fogo participou da ação delituosa, no qual subtraiu da vítima
EDSON DA SILVA DIAS
, um aparelho celular.

Durante a oitiva das testemunhas em juízo, foram feitos os seguintes relatos, que trago à colação:

A vítima
JOÃO EDUARDO BRITO CARVALHO
, declarou, conforme termos da sentença: (id..21817774-pág.3 )

“QUE

por volta de 20hrs40min saiu de sua residência e caminhava para uma Academia, porém, ao chegar na esquina das vias Municipalidade e Dom Pedro I, foi abordado por três homens, cada qual em uma motocicleta diferente; que um deles ficou parado no sinal vermelho, um ficou em frente a uma loja e o acusado o perseguiu e anunciou o assalto, proferindo as seguintes palavras: “Mano, isso aqui é um assalto! Me dá teu celular!”; que posteriormente, o acusado disse a um de seus comparsas: “Se ele fizer alguma coisa, pode meter bala nele!”; que consumado o delito, o acusado se evadiu; que o denunciado fazia menção de estar armado; que após o roubo, retornou a sua casa e comunicou os fatos aos seus pais, que foram instruídos a ligar para o CIOP e registrar Boletim de Ocorrência, pois Policiais seriam deslocados à área em que o ocorreu o assalto, o que foi feito; que passou a rastrear seu aparelho subtraído e, passados aproximadamente dez minutos, Guarnições da Polícia Militar compareceram ao local e passaram a diligenciar na companhia da vítima; que chegando ao local em que o rastreador do celular apontava, notou a presença de cerca de quatro pessoas, que empreenderam fuga ao avistar a viatura, sendo perseguidos pelos Policiais; que na sequência dos fatos, quando a viatura adentrou à Passagem Stélio Maroja,
a vítima avistou o acusado em frente a um pequeno estabelecimento comercial, com a mesma motocicleta azul usada no crime e trajando as mesmas roupas
; que assim, os Agentes Públicos realizaram a detenção e a busca pessoal no réu,
encontrando-o na posse do aparelho celular subtraído
; que diante dos fatos, as partes foram conduzidas à Seccional Urbana de São Brás..”

A testemunha
JESUS NAZARENO MORAES DE MELO
, afirmou conforme termos da sentença: (id. 21817774-pág.3)

“QUE realizava policiamento ostensivo quando foi acionado por intermédio do CIOP, comunicando a ocorrência do delito; que então, compareceu ao local em que ocorreu o crime e passou a diligenciar, com o rastreamento do aparelho telefônico, até que conseguiu chegar em uma rua no bairro da Sacramenta, momento em que a vítima reconheceu o acusado como um dos assaltantes; que diante dos fatos, conduziu as partes à Delegacia de Polícia.”

O denunciado
DANIEL ARTHUR BARBOSA DA COSTA
em seu interrogatório declarou, conforme termos da sentença. (id.21817774-pág.4)

“Que não participou do assalto descrito na denúncia; que comprou o telefone da vítima; que comprou o telefone sabendo que era roubado; que não conhecia a vítima; que comprou o celular do “neguinho”; que é da feira do barreiro; que vende água, cerveja lá no mercado de São Brás; que na hora em que foi detido, estava indo comprar ração para o cachorro que sua mãe pediu
.”

Nos crimes de roubo, a palavra da vítima é de suma importância e de grande valor probatório e deve prevalecer sobre a negativa simplória do acusado, pois a vítima fora contundente que fora o réu e seus comparsas, que o abordaram, subtraindo seu aparelho celular, e que fora o apelante DANIEL que conduzia a motocicleta AZUL, que lhe fez a abordagem, e que outros dois estavam fazendo a cobertura, inclusive afirmou que o acusado o perseguiu e anunciou o assalto, e exigiu o seu celular, inclusive falando aos seus comparsas
: “Se ele fizer alguma coisa, pode meter bala nele!”.

Destaque-se ainda que o ofendido através do monitoramento do seu aparelho celular, conseguiu juntamente com a Polícia chegar até onde se encontrava o réu, inclusive estava dirigindo a mesma moto no qual lhe abordou, além de portar a mesma vestimenta utilizada no horário do delito, não havendo qualquer dúvida de sua autoria delitiva, bem como na posse do objeto roubado, conforme
Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto. (id.21817669-pág.35) e Auto de Entrega. (id.21817669-pág.37).

Conforme os fatos relatados pela vítima, não restou dúvida da ocorrência do roubo qualificado pelo concurso de agentes.

É do conhecimento que a palavra da vítima é configurada prova idônea diante da harmonia com os demais elementos colhidos durante o processo, possui relevante valia para comprovar a prática do crime em questão, trago à baila jurisprudência acerca do assunto:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL
. PENAL.
ROUBO
MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO.
PALAVRA DA VÍTIMA
.
RELEVÂNCIA
. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em
crimes
contra o patrimônio, em
especial
o
roubo
, cometidos na clandestinidade, a
palavra da vítima

tem

especial
importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. 2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova" ( AgRg no AREsp 1.557.476/SP , Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL: AgRg no AREsp 1577702 DF 2019/0268246-6
publicação: 01/09/2020

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. OFENSA AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP . NÃO OCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. CRIME COMETIDO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As provas produzidas na fase extrajudicial foram corroboradas pelas declarações da vítima e pelo depoimento testemunhal de Jonathan, colhidos em juízo, podendo ser valoradas na formação do juízo condenatório, não havendo se falar em violação ao disposto no art. 155 do CPP . 2. Ressalta-se que "Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" ( AgRg no AREsp 1078628/RJ , Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018). 3. No que tange à concessão do benefício da prisão domiciliar, verifica-se que a conduta perpetrada foi cometida mediante grave ameaça ou violência (roubo), o que impede a concessão da benesse. 4. Agravo regimental desprovido.

STJ - AgRg no AgRg no AREsp 1552187 SP 2019/0227969-8
publicação: 25/10/2019

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157 , § 2º , INCISO II , DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – REQUERIDA A ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA SATISFATORIAMENTE DELINEADAS NOS AUTOS – PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIME DE ROUBO TEM ESPECIAL RELEVÂNCIA – ÁLIBI DEFENSIVO NÃO COMPROVADO – CONDENAÇÃO MANTIDA – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não obstante o réu tenha negado em juízo o cometimento do crime de roubo, ratifica-se o édito condenatório, pois, a palavra da vítima relatando os fatos de forma coerente e segura, sobrepõe-se tanto à negativa de autoria, como é prova idônea e suficiente para embasar o édito condenatório, mormente quando seus relatos foram infirmados por nenhum outro elemento de convicção, e a defesa não se desincumbiu do seu ônus de comprovar o álibi sustentado para alegar a negativa de autoria, na forma do art. 156 do Código de Processo Penal .

TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: APR 21707620148110064 MT
publicação: 27/01/2020

Sob o ângulo da autoria delitiva, merece destaque também o depoimento prestado pela testemunha
JESUS NAZARENO MORAES DE MELO
, policial militar que efetuou a prisão em flagrante do recorrente, constante nos autos, no qual ratificou as declarações prestadas pelo ofendido, sendo feita a prisão em flagrante do réu e a apreensão da celular da vítima.

Assim, não merece prosperar a tese defensiva, insuficiência probatória trazida pela Defesa, uma vez que o policial narrou os detalhes da operação que culminou com a prisão do réu, bem como sua abordagem e a apreensão do objeto do roubo, confirmando de maneira harmoniosa os fatos narrados na denúncia, não restando qualquer dúvida acerca da ocorrência do crime do roubo qualificado, como alega a defesa.

Saliento ainda, que o Policial Militar fora ouvido durante a instrução criminal na condição de testemunha compromissada na forma da lei, conforme se depreende da mídia juntada aos autos
.

Observo que o depoimento prestado pelo agente público fora conciso, coerente e convergente com as declarações do ofendido, não havendo divergência em suas declarações.

Imperioso mencionar, nesse momento, que,

os depoimentos prestados por policiais
são revestidos de inconteste
validade
e
credibilidade
por ostentar fé pública na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, principalmente quando prestado mediante compromisso legal, e a ele não furta a lei validade, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não sendo o policial dispensado do compromisso de dizer apenas a verdade, nem sendo poupado dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Consoante orienta a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA. I –
(...). II - In casu, as instâncias ordinárias, mediante exame amplo e aprofundado do acervo probatório coligido nos autos, entenderam comprovadas a materialidade e a autoria delitivas com amparo nos depoimentos prestados pelos policiais que efetuaram a prisão e nos laudos periciais produzidos, os quais, harmônicos e coerentes entre si, confirmaram, tanto na fase inquisitorial como no curso da instrução processual, os fatos deduzidos na exordial acusatória, atribuindo a autoria do delito do art. 33, caput, da Lei. n. 11.343/06 ao ora agravante. III - Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.
IV – (...).

VI - No mais, no presente agravo regimental, não se aduziu qualquer argumento novo e apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 721.355/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022.)

No mesmo sentido, é o entendimento de nossa Egrégia Corte:

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

VICE-PRESIDÊNCIA

PROCESSO N. º 0006773-28.2013.814.0006

RECURSO ESPECIAL EM APELAÇÃO

RECORRENTES: ALAN CORREIA VINHAS E MARCILENE SOUSA MEDEIROS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

DECISÃO

ALAN CORREIA VINHAS, com fundamento na alínea ¿a¿, do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, interpôs recurso especial (fls. 193/202), insurgindo-se contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, cuja ementa tem o seguinte teor:

¿CRIMINAL. APELAÇÃO PENAL. ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. IMPROVIMENTO. 1. (...).
2. O art. 33 da Lei n.º 11.343/06 trata de crime de ação múltipla ou conteúdo variado, possuindo 18 verbetes incriminatórios, e é considerado como crime de mera conduta, pelo qual o dano não precisa estar configurado para que a imputação penal seja caracterizada. In casu, não há como absolver os acusados da imputação delituosa, em face da existência de provas suficientes nos autos que legitimam a condenação, consubstanciadas na prisão em flagrante com a apreensão de 41 petecas de cocaína em imóvel utilizado para o tráfico ilícito de entorpecentes e o testemunho válido dos policiais que empreenderam a diligência, ficando provada também a associação de ambos para o tráfico.
3. (...). Sendo assim, nego seguimento ao recurso especial. Publique-se. Intimem-se.

Belém/PA, ____ de _________________ de 2019.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Av. Almirante Barroso, n.º 3.089, bairro Souza, CEP: 66.613-710, Belém - PA. Telefone (91) 3205-3044

PEN.5.REsp. 51 (2019.01841261-86, Não Informado, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-05-14, Publicado em 2019-05-14). (
GRIFEI
).

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento do ora recorrente e seu comparsa no delito de roubo qualificado, praticado contra as vítimas, no qual subtraíram seus pertences, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

Os pontos centrais dos depoimentos apontam de forma induvidosa e com riqueza de detalhes a audácia do acusado e seus comparsas, com o fim de obter o bem do ofendido.

De acordo com que se observa na sentença, o magistrado fundamentou seu julgamento com base não só nos relatos do ofendido prestados em delegacia e confirmado em juízo, que não teve nenhuma dúvida do crime praticado pelo acusado/apelante e seus comparsas, no qual descreveu toda a dinâmica delitiva e afirmou sem dúvida a participação do réu na empreitada criminosa.

Embora o Apelante tenha negado à autoria delitiva, sua negativa se encontra dissociada do conjunto probatório produzido durante a instrução processual.

O conjunto probatório colhido durante a investigação policial e instrução processual no qual concluiu que o crime fora cometido em concurso de pessoas, conforme as declarações prestadas em juízo, pelo ofendido
.

In casu,
com a análise detida dos autos, entendo impossível o acolhimento da pretensão absolutória como requereu a defesa. Em consonância com o exposto,
jurisprudência pátria:

APELAÇAO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 386, INCISOS V E VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O
magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de análise coerente e objetiva dos documentos e testemunhos colhidos nas fases inquisitorial e judicial. Tudo leva à verificação da materialidade e da autoria do delito. Respeitado está o teor do artigo 155, caput, do Código de Processo Penal
. 2. Apelo conhecido e improvido, à unanimidade.

(TJ/PA – APL: 0016512-88.2014.8.14.0006, Acórdão nº 210.784, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 12/12/2019, Publicado em 13/12/2019).
Grifei

REVISÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DOS DELITOS TIPIFICADOS NO ARTIGO 157, §2º, INCISOS I E IV, NO ARTIGO 213,CAPUT, NO ARTIGO 213, §1º, E NO ARTIGO 217-A, TODOS DO CÓDIGO PENAL.
NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. IRRELEVÂNCIA DO ARGUMENTO ANTE A EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS VÁLIDAS COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO.
NOVAS PROVAS (DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS EM SEDE DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL) QUE ENSEJAM A ABSOLVIÇÃO DO REQUERENTE DOS CRIMES QUE FORA CONDENADO ANTERIORMENTE, COM FULCRO NO ARTIGO 386, INCISOS V E VII, C/C ARTIGO 626, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INSUBSISTÊNCIA DA ALEGAÇÃO. CONHECIMENTO E IMPROCEDÊNCIA DEMANDA. DEISÃO UNÂNIME. -
A suscitada nulidade do procedimento de reconhecimento pessoal, ainda que acolhida fosse, não acarretaria a absolvição do requerente, porquanto existente prova outra que embasou a convicção condenatória e ostenta, diante das dificuldades que envolvem a obtenção de provas de crimes contra o patrimônio e a liberdade sexual, relevo diferenciado: palavra firme, coerente e intacta da vítima que não teve seus olhos vendados durante a ação criminosa.
- Conhecimento e improcedência da revisão criminal, à unanimidade.

(Revisão Criminal nº 8261213, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-02-15, Publicado em 2022-02-23)

Via de efeito, não se pode alegar
insuficiência de provas,
tal afirmação se mostra absolutamente inverossímil: os depoimentos colhidos na instrução processual, foram contundentes da participação do apelante na ação criminosa. Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do delito tipificado no código penal, conferindo validade aos depoimentos prestados em Juízo.

A aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do
s
crime
s
por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Derradeiramente, vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, II, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Diante de todos os elementos colhidos na instrução processual, comprovando a materialidade e autoria da ação delituosa, o pedido de absolvição do apelante não merece prosperar, posto que ficou sobejamente demonstrada a responsabilidade penal do
réu/
apelante pelo crime
tipificado no
art. 157, § 2º, II, do CPB
.

Nesse contexto, o pedido de absolvição do apelante deveras ser rejeitado.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO – ART. 180 DO CPB

A Defesa suscita ainda subsidiariamente a desclassificação do crime de roubo majorado pelo concurso de agente pelo crime receptação (art.180 do CPB).

Não merece também acolhimento o referido pedido, consoante se denota das provas carreadas aos autos, constata-se que a autoria e a materialidade delitivas para o crime de roubo majorado revelam-se incontestes, restando comprovadas através do auto de exibição e apreensão, declaração da vítima que reconheceu o Apelante como um dos autores do crime e depoimento da testemunha de acusação, prestados em sede policial e em Juízo.

Ademais, não há que se falar em desclassificação do delito de roubo majorado para o delito de receptação, uma vez que restou demonstrado nos autos que o Apelante ameaçou a vítima com uma suposta arma de fogo, no intuito de obrigá-la a lhe entregar o seu aparelho celular.

Cabe ressaltar que o reconhecimento firme e seguro da vítima, que afirmou que foi o acusado quem lhe abordou e subtraiu seu aparelho celular, o que foi ratificado em juízo, elimina a alegação defensiva de que o acusado o tenha adquirido de terceiro.

Nesse sentido nossa Egrégia Corte de Justiça:

APELAÇÃO PENAL – ART. 157, § 2º, II e V, DO CP - ROUBO MAJORADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROVIMENTO – autoria e materialidade delitiva comprovadas pelo boletim de ocorrência, auto/termo de exibição e apreensão de objeto e prova oral produzida em juízo . 2) DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O DELITO RECEPTAÇÃO PREVISTO NO ART. 180 DO CP – IMPROVIMENTO – incabível a desclassificação da conduta para o crime de receptação, uma vez que caracterizados os elementares do tipo penal de roubo, com subtração patrimonial mediante violência ou grave ameaça. 3) REFORMA DA PENA BASE – PROVIMENTO - Justificada a redução da reprimenda-base, eis que é neutra a circunstância judicial de consequências do crime. 4) RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – DECISÃO UNÂNIME . Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2a Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

(TJ-PA -
APELAÇÃO CRIMINAL: 00068079520168140006 23520689
, Relator.: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Data de Julgamento: 18/11/2024, 2ª Turma de Direito Penal)

APELAÇÃO PENAL – ROUBO MAJORADO – ART. 157, § 2º, INCS . I E II, C/C ARTS. 157, § 2º, INCS. II, CP E 244-B, DO ECA, C/C ART. 69, DO CP . 1) DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E USA DE ARMA (PRIMEIRA VÍTIMA) PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 180, DO CP – INVIABILIDADE. Não procede o pleito desclassificatório, pois o conjunto de provas carreado aos autos ratifica a ocorrência do crime de roubo majorado, seja através do auto de apresentação e apreensão, seja através das provas orais, confissão do apelante na fase inquisitiva e depoimentos das testemunhas de acusação em juízo. 2) APLICAÇÃO DAS ATENUANTES REFERENTES À MENORIDADE RELATIVA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA – FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – SÚMULA 231 DO STJ – IMPOSSIBILIDADE. Fixada a pena-base no mínimo legal, o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, incs. I e III, d, do CP, não pode reduzi-la para aquém do mínimo cominado ao tipo penal. Súmula 231/STJ. 3) EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DA AGENTE, QUANTO AO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENOR, EM VIRTUDE DA PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL – MEDIDA QUE SE IMPÕE, DE OFÍCIO. Tendo sido o apelante condenado à pena de 01 (um) ano de reclusão, perfazendo o prazo prescricional de 04 (quatro) anos, reduzido à metade, por ser o acusado menor de 21 (vinte e um) anos à época do crime, verifica-se ter se efetivado a prescrição punitiva da pena a ele imposta, quanto ao delito previsto no art. 244-B, do ECA, pois transcorrido o aludido lapso temporal desde a data da publicação da sentença condenatória. 4) MODIFICAÇÃO PARA REGIME MENOS GRAVOSO - INVIABILIDADE . Mantém-se o regime inicial semiaberto, tendo em vista o quantum da pena, nos termos do art. 33, § 2º, b, do CP. 5) PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE CADA DISPOSITIVO LEGAL. Para fins de prequestionamento, basta ao julgador demonstrar os motivos de seu convencimento e fundamentar o seu posicionamento acerca das matérias ventiladas no pleito defensivo. 6) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, PORÉM, DE OFÍCIO, DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE DO APELANTE, EM RELAÇÃO AO CRIME PREVISTO NO ART. 244-B, DO ECA, EM VIRTUDE DA PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL, RESTANDO AS REPRIMENDAS DEFINITIVAS EM 10 (DEZ) ANOS E 08 (OITO) MESES RECLUSÃO E 26 (VINTE E SEIS) DIAS-MULTA. DECISÃO UNÂNIME.

(TJ-PA -
APELAÇÃO CRIMINAL: 0110533-22.2015 .8.14.0006
, Relator.: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Data de Julgamento: 20/11/2023, 2ª Turma de Direito Penal)

Assim, uma vez comprovada a autoria e a materialidade do crime de roubo majorado, não há falar em desclassificação para receptação.

Desta forma, a sentença recorrida deve ser mantida, considerando que as provas carreadas ao processo atestam a fragilidade e a inidoneidade dos argumentos lançados pelo Apelante no seu recurso, sendo descabida, portanto, a desclassificação pretendida.

DECOTE DA MAJORANTE CONCURSO DE PESSOAS

No que se refere ao pedido de exclusão da majorante prevista no art.
157
,
§ 2º
,
I
I do
CP
, verifica-se que não assiste razão ao pleito do Apelante.

Quanto ao pleito acima, à prova produzida nos autos confirma CONCURSO DE AGENTES, conforme já exposto, a vítima confirma que o réu estava juntamente com mais dois comparsas, cada um em uma motocicleta, no momento do crime, inclusive narrou que o acusado, com intuito de ameaçar a vítima, e exigir a entrega de seu celular, falou aos seus comparsas: “
Se ele fizer alguma coisa, pode meter bala nele
!”, o que restou evidente a participação de mais de uma pessoa no roubo narrado na denúncia, não havendo razão para decotar da terceira fase da dosimetria da pena.

Não há elementos a se duvidar da narrativa do ofendido, uma vez que ele fez a mesma narrativa realizada em delegacia.

In casu
, a palavra da vítima foi firme e coerente quando declara a existência de três pessoas no momento do crime, detalhando, com segurança, o modus operandi, conforme verificado no depoimento anteriormente transcrito.

Não é cabível, ademais, proceder-se à exclusão da majorante de concurso de agentes, porquanto a declaração da vítima, demonstra, à evidência, que o Recorrente atuou em comunhão de desígnios para a execução do delito objeto deste apelo.

Sobre o tema, confira-se a seguinte jurisprudência:

"APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PLEITO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE RELATIVA AO CONCURSO DE PESSOAS. NÃO ACOLHIMENTO. PATENTE A PARTICIPAÇÃO DE INDIVÍDUO NÃO IDENTIFICADO. MANUTENÇÃO DA PENA DEFINITIVA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. CRIME COMETIDO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA E COM PENA SUPERIOR A 4 ANOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Demonstradas de forma inequívoca a autoria e a materialidade do crime de roubo majorado. 2. Incabível o afastamento da majorante, uma vez que comprovada a participação do Acusado e de indivíduo não identificado na empreitada criminosa, tendo cada um contribuído para o êxito do delito. 3. Pena definitiva mantida, pois calculada corretamente pela Juíza a quo, que fixou a pena-base no mínimo legal, não reconheceu qualquer agravante ou atenuante e fez incidir o patamar mínimo da causa de aumento relativa ao concurso de pessoas. 4. Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, uma vez que o crime fora cometido mediante grave ameaça e a pena aplicada fora superior a 4 (quatro) anos. (
TJBA – APCR
0554251-34.2016.8.05.0001
- Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma - Relatora: Desembargadora Nágila Maria Sales Brito -julgado em 15/02/2018 e publicado 19/02/2018)."

Portanto, havendo provas idôneas que atestam que o Apelante agiu em concurso no momento do crime, e em virtude dos entendimentos jurisprudenciais sobre a matéria, impõe-se a rejeição da alegação de necessidade de exclusão da majorante prevista no inciso II, do
§ 2.º
, do art.
157
, do
CP
.

Sobre o tema, nossa Egrégia Corte de Justiça:

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE . PRESENTES PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELA AUSÊNCIA DE PROVA DA CORRUPÇÃO DO MENOR. NÃO ACOLHIMENTO . INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 500 DO STJ. DECOTE DA MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES. IMPOSSIBILIDADE. PROVADA A PLURALIDADE DE AGENTES NA EMPREITADA CRIMINOSA . RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE ROUBO MAJORADO I. A materialidade e a autoria estão cabalmente comprovadas nos autos, notadamente pelo auto de prisão em flagrante, pela palavra da vítima e depoimentos das testemunhas . A vítima foi categórica ao descrever a empreitada criminosa. É sabido que nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando corroborada pelos demais elementos de convicção. A palavra da vítima foi corroborada pelo depoimento de um dos policiais ouvidos em juízo. Com efeito, a testemunha Délcio Geraldo Palheta Nazário Júnior relatou que a vítima teria aceitado colaborar com os policiais e ajudá-los na localização dos meliantes . Assim, a guarnição teria logrado êxito na prisão do recorrente e dos demais adolescentes, os quais teriam sido prontamente identificados pela vítima. Vale ressaltar, que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram da prisão. A palavra do policial constitui meio idôneo de prova, porquanto trata-se de agente estatal, cujas declarações detém fé pública, especialmente quando submetidas ao contraditório e não se verifica prova da parcialidade do agente. Como se não bastasse, há também a confissão dos adolescentes, os quais narraram todo o assalto praticado no coletivo . Logo, condenação mantida; DA ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES II. A defesa pleiteou a absolvição do recorrente pelo crime de corrupção de menores, pois não haveria prova de que ele teria efetivamente constrangido os adolescentes a praticarem o roubo. Contudo, é cediço na jurisprudência que o delito do art. 244-B do ECA é de natureza formal, sendo despicienda a prova da efetiva corrupção para a sua caracterização . Aliás, essa é a inteligência da Súmula 500 do STJ: a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal. Condenação mantida; DO DECOTE DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS III. A defesa requereu o decote da majorante do concurso de pessoas, contudo, sabe-se que para a caracterização da referida causa de aumento, prevista no art . 157, § 2º, inciso II, do CPB, basta que exista lastro probatório demonstrando a concorrência de duas ou mais pessoas no fato criminoso, sendo despicienda a identificação do corréu. No caso dos autos, as confissões dos menores envolvidos no crime e os depoimentos das testemunhas demonstram a presença de pluralidade de agentes e o liame subjetivo existente entre eles, já que atuaram de forma coordenada e com divisão de tarefas no crime. Assim, o réu faz jus a mencionada majorante. Recurso improvido.

(
TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08200334020218140401 16861599
, Relator.: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 30/10/2023, 2ª Turma de Direito Penal)

Sem razão o Apelante, também nesse aspecto.

DO RECONHECIMENTO DAS ATENUANTES CONFISSÃO ESPONTÂNEA (ART.65, III, “d”, DO CPB) E A INOMINADA PREVISTA NO ART. 66 DO CPB
.

Requer ainda o reconhecimento das atenuantes confissão espontânea e da inominada do art. 66 do CPB, uma vez que a vítima recuperou o seu pertence, bem como o fato do apelante se mostrar arrependido.

Primeiramente, o réu não confessou o delito, uma vez que quando ouvido em delegacia usou de seu direito de permanecer em silêncio, e em juízo negou a autoria delitiva, logo não há como ser reconhecida.

Art. 66
- A pena poderá ser ainda atenuada em razão de circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, embora não prevista expressamente em lei.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

O reconhecimento da atenuante inominada do artigo 66 do Código Penal (CP) é uma possibilidade que o juiz tem para reduzir a pena. Essa atenuante é cabível quando há uma circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, que não esteja prevista em lei.

Consoante jurisprudência da Corte Superior, somente pode ser reconhecida a existência da atenuante inominada quando houver uma circunstância, não prevista expressamente em lei, que permita ao Juiz verificar a ocorrência de um fato indicativo de uma
menor culpabilidade do agente
.

Confira-se, a propósito, os seguintes precedentes:

“RECURSO ESPECIAL. PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. (...) PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. FUNDAMENTO CONCRETO. MAUS ANTECEDENTES DO RECORRENTE. ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE E DE RAZOABILIDADE. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO. PRECEDENTES. RESTABELECIMENTO DA ATENUANTE GENÉRICA. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA
7
/STJ.

[...]

13.
A previsão contida no art.
66
do
Código Penal
diz respeito à circunstância não listada nos demais dispositivos do Estatuto Repressivo, que tratam do tema, mas que
permitem ao juiz atenuar a sanção quando tiver notícia de fato que diminua a culpabilidade do agente
. No ponto, a presente insurgência não vem a comportar conhecimento, haja vista ser assente que cabe ao aplicador da lei, em instância ordinária, fazer um cotejo fático probatório a fim de analisar a existência de provas suficientes a embasar a dosimetria da pena, porquanto é vedado na via eleita o reexame de fatos e provas. Súmula
7
/STJ (AgInt no AREsp n. 992.501/SP, Ministra Nome, Sexta Turma, DJe 9/2/2017).

14. Em relação à
atenuante genérica do art.
66
do
CP
, o Tribunal a quo
, após análise dos elementos colhidos no curso da instrução criminal, indicando circunstâncias concretas do fato delituoso,
concluiu pela impossibilidade de sua incidência, uma vez que o fato do acusado ter sido reeleito pelos cidadãos do município de Sooretama/ES não possui nenhuma relação com o fato criminoso e não indica o arrependimento do acusado
, sendo apenas um efeito do modelo democrático em que vivemos. Assim, rever tal conclusão, como requer a parte recorrente, no sentido da incidência da atenuante genérica inominada prevista no art.
66
do
CP
, demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, o que é inviável em sede de recurso especial, por força da incidência da Súmula
7
/STJ (
AgRg no AREsp n. 1.362.189/ES
, Ministro Nome, Quinta Turma, DJe 15/2/2019).

(...)

17. Recurso especial parcialmente provido para, tão somente, suspender a execução provisória das penas restritivas de direitos até o trânsito em julgado da condenação imposta ao recorrente” (
REsp n. 1.797.992/RS
,
Sexta Turma
, Rel. Min.
Nome
, DJe de 24/05/2019 - grifei).

“HABEAS CORPUS. (...) ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. ATENUANTE GENÉRICA. ART.
66
DO
CP
.

1. A previsão contida no
art.
66
do
Código Penal
diz respeito a circunstância não listada nos demais dispositivos do Estatuto Repressivo que tratam do tema, mas que
permite ao juiz atenuar a sanção quando tiver notícia de fato que diminua a culpabilidade do agente.

2. No caso, o envolvimento amoroso entre a vítima e o paciente, por três meses, do qual resultaram relações sexuais consentidas, muito embora não sirva para afastar a tipicidade do delito de estupro de vulnerável, em razão da presunção absoluta de vulnerabilidade da vítima - que contava com 13 anos à época dos fatos -, é circunstância relevante que deve ser considerada em favor do acusado, para reduzir-lhe a pena, por se enquadrar na previsão contida no art.
66
do
Código Penal
.

(...)

4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para reduzir a pena para 8 (oito) anos de reclusão, mantendo-se os demais termos do édito condenatório” (
HC n. 410.873/SC
,
Quinta Turma
, Rel. Min.
Nome
, DJe de 20/03/2018 - grifei).

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. INCAPACIDADE PARA AS OCUPAÇÕES HABITUAIS POR MAIS DE 30 DIAS. COMPROVAÇÃO POR LAUDO COMPLEMENTAR. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL LEVE OU AMEAÇA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA
7
DO STJ. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. NÃO INCIDÊNCIA DA ATENUANTE PREVISTA NO ART.
66
DO
CP
(ATENUANTE INOMINADA). FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.

(...)

IV - Com relação à
atenuante inominada do art.
66
do
CP
, também não lhe assiste razão, pois não se verifica qualquer circunstância relevante a indicar a possibilidade de aplicação da referida figura. A propósito, bem acentuou Colegiado a quo que"o significativo lapso temporal transcorrido entre o rompimento da relação conjugal e o fato ilícito apurado nestes autos, sem olvidar da própria natureza da 'não aceitação' do fim do matrimônio, afasta a excepcionalidade da circunstância contida na mens legis extraída do artigo
66
do
Código Penal
,
estreitamente relacionada à ocorrência de um fato indicativo de uma mentor culpabilidade do agente
, sob pena de se estimular que as frustrações pessoais da vida sejam solucionadas ou mesmo amenizadas com a prática de infrações penais"(fl. 1.065, grifei).

Agravo regimental desprovido” (
AgRg no AREsp n. 1.061.565/MT
,
Quinta Turma,
de
minha relatoria
, DJe de 07/03/2018 - grifei).

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL DECIDIDO MONOCRATICAMENTE. (...) DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS DO DELITO. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART.
66
DO
CP
. MOROSIDADE DA AÇÃO PENAL. ATENUANTE INOMINADA. NÃO INCIDÊNCIA. INSURGÊNCIA DESPROVIDA.

(...)

5.
A atenuante inominada prevista no art.
66
do Estatuto Repressivo
poderá incidir no cálculo da pena quando o julgador verificar a presença de alguma
circunstância que denote menor culpabilidade do agente
e que não esteja prevista no rol do art.
65
do
CP
.

6. A morosidade do processo, mormente em se tratando de apuração de crimes de difícil elucidação e com o envolvimento de vários agentes, não denota uma menor reprovabilidade da conduta do agente hábil à concessão da referida atenuante de pena.

7. Agravo regimental desprovido” (
AgRg no REsp n. 1.388.497/PR
,
Quinta Turma
, Rel. Min.
Nome
, Nome e 15/06/2018, DJe de 07/06/2017 - grifei).

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO E TENTATIVA DE FURTO. DOSIMETRIA DA PENA . INCIDÊNCIA DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 66 DO CP (ATENUANTE INOMINADA). IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FATOR DE MENOR CULPABILIDADE DO AGENTE . FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. Somente pode ser reconhecida a existência da atenuante inominada quando houver uma circunstância, não prevista expressamente em lei, que permita ao Juiz verificar a ocorrência de um fato indicativo de uma menor culpabilidade do agente. Agravo regimental desprovido .

(STJ -
AgRg no AREsp: 1809203 SP 2020/0346172-1
, Relator.: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 09/03/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/03/2021)

Pois bem, não restando evidente a existência de relevante situação de um fato indicativo de uma menor culpabilidade do agente, uma vez que o arrependimento posterior ou o fato do bem ter sido recuperado, não consiste em menor culpabilidade do réu.

ALTERAÇÃO DO REGIME PARA O ABERTO

E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS

Por fim, persistindo o mesmo quantum de pena aplicado na sentença, qual seja 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, além de 15 (quinze) dias-multa, não há como ser aplicado o regime aberto, nos termos que dispõe o art. 33, § 2º, “b”, do CPB, assim como o fato sua substituição em razão de não preencher os requisitos do art. 44, I, do CPB.

Mantenho todos os termos da sentença.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial
conheço
do recurso em favor de
DANIEL ARTHUR BARBOSA DA COSTA,
e, no mérito,
nego provimento
, mantendo os termos da sentença.

É como voto.

Belém/PA,
26
de maio de 2025.

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 27/05/2025